Tribunal: TJMT
Processo: 1018281-80.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018281-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL ALVES FIGUEIREDO - CPF: 067.064.831-09 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL OU DOCUMENTO IDÔNEO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O TRATAMENTO E AS LESÕES SOFRIDAS EM RAZÃO DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXONERAÇÃO E/OU MINORAÇÃO DO VALOR EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do § 2º do artigo 3º da Lei 6.194/74, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11.945/09, assegura-se à vítima de acidente de trânsito o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00, pelas despesas de assistência médica e suplementares (exames, consultas, medicamentos), desde que devidamente comprovadas, o que in casu, se aplica.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa.

Com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora, de acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A, contra a sentença de ID.100390593, proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT nº 1018281-80.2020.8.11.0041, proposta por GABRIEL ALVES FIGUEIREDO, perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou a seguradora ao pagamento da importância de R$ 374,44 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), referente às despesas médicas e suplementares, valor que deverá ser atualizado: juros de 1% a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (hum mil trezentos reais) nos termos do artigo 85, §§2º e 8º, do Novo Código de Processo Civil.

A apelante/seguradora em suas razões recursais de id. 100390595, alega: (i) que não houve comprovação da real necessidade da aquisição de todos os produtos indicados pela parte recorrida despesas médicas e suplementares, não havendo nos autos a recibo de quitação das despesas requeridas das quais pretende ressarcimento, e nem prescrição médica;( II) alega ainda que sucumbiu minimamente nos pedidos formulados ou, alternativamente, readequada dentro dos parâmetros de 10% a 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC., nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. Preparo devidamente recolhido id. 100390596.

O apelado, em suas contrarrazões (id. 100390602), refuta os argumentos da apelante, pugnando que seja negado provimento ao recurso, e que a reclamada seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má- fé de 10% do valor corrigido da causa, além de majorar os honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A, contra a sentença de ID.100390593, proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT nº 1018281-80.2020.8.11.0041, proposta por GABRIEL ALVES FIGUEIREDO, perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou a seguradora ao pagamento da importância de R$ 374,44 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), referente às despesas médicas e suplementares, valor que deverá ser atualizado: juros de 1% a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (hum mil trezentos reais) nos termos do artigo 85, §§2º e 8º, do Novo Código de Processo Civil.

Inicialmente, alega a APELANTE que o pedido inicial da ação deve ser julgado improcedente, por não estar comprovado nos autos a real necessidade da aquisição de todos os produtos indicados pela parte recorrida de despesas médicas e suplementares, não havendo nos autos a prescrição médica.

Pois bem,

O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 6.194/74 que prevê, em seu art. 3º, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.945/2009:

“Art. 3º - Os danos cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.”

Ressalte-se que referido diploma legal não estabelece requisitos formais em relação aos documentos a serem apresentados para fins de comprovação das despesas médicas.

No entanto, para fazer jus ao aludido reembolso, a parte deve, a toda evidência, comprovar o nexo de causalidade entre o tratamento e as lesões sofridas em decorrência de acidente automobilístico, uma vez que o caput do dispositivo legal acima mencionado faz referência à pessoa vitimada.

Nesse sentido:

EMENTA: SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL ORIUNDO DE MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO - FALTA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO - PRECLUSÃO - VALOR PROBATÓRIO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS E O TRATAMENTO. I. O laudo médico pericial oriundo de mutirão de conciliação organizado pelo TJMG possui valor probante apto a formar o convencimento do julgador. II. Há preclusão temporal quando a parte interessada deixa de impugnar o laudo pericial em momento oportuno, vindo a fazê-lo apenas em sede de apelação. III. A vítima de acidente de trânsito possui direito a ser ressarcida pelas despesas médicas e suplementares, devendo, para tanto, comprovar o nexo de causalidade entre o tratamento e as lesões decorrentes do acidente, e, ainda, o desembolso realizado (art. 3º, inc. III, da Lei 6.194/74) (TJMG, Apelação Cível nº 1.0702.13.046556-1/001, Relator Des. Vasconcelos Lins, 18ª Câmara Cível, julgamento em 23/8/2016, publicação em 29/8/2016).

Desta forma, já julgou inúmeras vezes esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS) - DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR O DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente comprovadas, pelos documentos colacionados ao processo, as despesas realizadas para tratamento médico, em decorrência de acidente de trânsito, é caso de manter a procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.(N.U 0005822-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS) - DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR O DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Devidamente comprovadas, pelos documentos colacionados ao processo, as despesas realizadas para tratamento médico, em decorrência de acidente de trânsito, é caso de manter a procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), bem como reduzir o valor fixado, para que esteja em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes. (N.U 1000829-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA de SEGURO DPVAT – Reembolso de Despesas Médicas –NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O DANO CAUSADO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado que o autor foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas. (N.U 1020663-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)– RECURSO PROVIDO.

Com efeito, tenho que restou demonstrada a relação entre as despesas apresentadas pela autora e a lesão sofrida em razão de acidente automobilístico, conforme se verifica da documentação de comprovação de despesas médicas acostada em nº id. 100390562.

No tocante a alegação de redistribuição e/ou exoneração do ônus sucumbenciais feito pelo apelante, uma vez que decaiu em parte mínima, esta não merece prosperar.

Vejamos:

Consta da inicial que o autor/apelado pediu a indenização de R$374,44 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). E, como consta desta decisão, feito o decote para amoldar dentro do prescrito na lei de regência, com aplicação da tabela da SUSEP, ao patamar de R$374,44 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), desta forma havendo sucumbência mínima. Alega ainda que o valor de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), corresponde a MAIS DE 100% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

No entanto, a parte apelante decaiu na totalidade da pretensão formulada, razão pela qual se faz necessária a manutenção do ônus sucumbencial, tal como fixado na sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

A vista do exposto, afasto a tese de sucumbência mínima e recíproca.

Inconformado, a apelante busca ainda a reforma da sentença para que os honorários, se devidos, sejam arbitrados no patamar máximo de 10% e 20 (dez e vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, posto que a sua manutenção no importe combatido se mostra muito superior ao proveito econômico obtido pela própria parte apelada, perfazendo por isso, monta desproporcional e desarrazoada.

A matéria está regulamentada no § 8º, do art. 85 do Código de Processo Civil, nos seguintes moldes:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

No caso em análise, a Apelante, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, foi vencida, logo, a fixação dos honorários advocatícios dar-se-á ao arbítrio do Juiz de forma equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), porquanto não está ela vinculada aos limites determinados pelo § 2º do art. 85 do mesmo diploma legal.

O que deve ser perquirido nos autos é o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza da demanda, o local da prestação dos serviços. E, antes de verificar se certo ou errado o valor, dentro do convencimento pessoal, anoto que o profissional do direito, constitucionalmente elevado na condição de administrador da justiça (artigo 133 da Constituição Federal), deve ser dignamente remunerado e, por outro lado, não se pode negar que se trata de verba alimentar e indispensável ao seu sustento, de sua família, do escritório onde exerce o labor, aspectos que não podem ser desconsiderados para, ao final, atribuir um valor justo.

Entrementes, fixação equitativa não significa verba honorária ínfima, visto que devem ser observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido §2º do art. 85, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Neste sentido temos os seguintes julgados:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) - CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL - POSSIBILIDADE - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8º, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA SEGURADORA. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado, acrescido de correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora a partir da citação (Súmulas 474, 544, 580 e 426/STJ). Se a sentença foi omissa quanto à incidência de correção monetária e juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício pelo julgador. (AgRg no Ag 1397973/SP). Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC. (Ap 32233/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Nesse norte, considerando as peculiaridades da atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o arbitramento da verba honorária foi justo, porquanto a atribuição se deu em quantia extremamente razoável.

Por óbvio, o critério da equidade deve ter em conta o justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não significa, necessariamente, modicidade (Nery, Princípios, n.12, pp. 85/88) (Nelson Nery Junior in Código de Processo Civil Comentado, 9ª ed., nota 20, p. 193), sob pena de se afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação a má-fé alegada, esta não prospera; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.

A propósito do tema, adota-se o princípio de que o dolo e a culpa não se presumem, sendo necessário à sua fixação, que se manifestem, de modo claro e evidente, além da imprescindibilidade de que sejam localizados nos debates e não nos fundamentos jurídicos expostos no processo.

Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:

"A idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).

No caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes, exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em sua condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do patrono da apelada, totalizando o quantum sucumbencial em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso, sendo devido o pagamento da das despesas médicas no montante de R$
374,44 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do respectivo desembolso, acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação, além da majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021